Tribunal: TJES
Processo: 5001341-11.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Roubo; Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001341-11.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ROGERIO FILIPINI
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE COLATINA - 3ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
i
mpetrado

em favor de ROGERIO FILIPINI, contra suposto

ato coator
imputado ao JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE COLATINA,

o qual vem mantendo a prisão preventiva do paciente

nos autos do processo de

nº. 000370-69.2022.8.08.0014,

no qual lhe

é imputada a prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, do CP.

O impetrante sustenta que não se fazem presentes os requisitos da prisão preventiva, aduzindo, inicialmente, que o paciente não praticou os delitos, pois apenas se encontrava dirigindo o veículo de sua companheira, embriagado, junto a um terceiro (Leandro) que praticou o roubo.

Afirma que em nenhum momento foi encontrada arma de fogo com o paciente e que o verdadeiro autor do roubo, em seu depoimento prestado em inquérito policial correlato, declarou que não foi auxiliado por qualquer pessoa na empreitada e que ninguém lhe deu fuga.

Destaca que, após os fatos, o paciente arrependeu-se do ocorrido e pagou, em 21.02.2020, o valor do abastecimento (R$ 320,00 – trezentos e vinte reais), correspondente à subtração do posto de combustível, atraindo assim o disposto no art. 16 do CP.

Segue aduzindo que não se faz presente o requisito invocado pelo magistrado
a quo
, relativo à necessidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública, uma vez que o paciente é primário e não possui processos em curso, ostentando condições pessoais favoráveis (emprego e residência fixa).

Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja o paciente colocado em liberdade.

Após o indeferimento da liminar, a
autoridade apontada como coatora prestou informações
e a Pr
ocuradoria de Justiça
exarou parecer nos autos, opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado,
c
uidam os autos
de
habeas corpus
impetrado

em favor de ROGERIO FILIPINI, contra suposto

ato coator imputado ao JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE COLATINA,

o qual vem mantendo a prisão preventiva do paciente

nos autos do processo de

nº. 000370-69.2022.8.08.0014,

no qual lhe

é imputada a prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, do CP.

O impetrante sustenta que não se fazem presentes os requisitos da prisão preventiva, aduzindo, inicialmente, que o paciente não praticou os delitos, pois apenas se encontrava dirigindo o veículo de sua companheira, embriagado, junto a um terceiro (Leandro) que praticou o roubo.

Afirma que em nenhum momento foi encontrada arma de fogo com o paciente e que o verdadeiro autor do roubo, em seu depoimento prestado em inquérito policial correlato, declarou que não foi auxiliado por qualquer pessoa na empreitada e que ninguém lhe deu fuga.

Destaca que, após os fatos, o paciente arrependeu-se do ocorrido e pagou, em 21.02.2020, o valor do abastecimento (R$ 320,00 – trezentos e vinte reais), correspondente à subtração do posto de combustível, atraindo assim o disposto no art. 16 do CP.

Segue aduzindo que não se faz presente o requisito invocado pelo magistrado
a quo
, relativo à necessidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública, uma vez que o paciente é primário e não possui processos em curso, ostentando condições pessoais favoráveis (emprego e residência fixa).

Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja o paciente colocado em liberdade.

Indeferida a liminar,
a
autoridade apontada como coatora prestou informações
e a Pr
ocuradoria de Justiça
exarou parecer nos autos, opinando pela denegação da ordem.

Pois bem, após a instrução do
writ
, não vejo motivos para alterar o posicionamento por mim emanado em sede prefacial.

Conforme ressaltado naquela oportunidade
,
os fatos que ensejaram a prisão em flagrante do paciente, respaldados pelos elementos informativos, encontram-se muito bem descritos na decisão proferida em audiência de custódia,

in litteris
:

Consta do auto de prisão em flagrante que a equipe policial foi informada pelo COPOM que havia ocorrido um roubo, tendo os agentes empreendido fuga em um veículo GM/ONIX prata, com insulfime bem escuro. Diante de tais informações a guarnição se deslocou até o local dos fatos, porém, durante o projeto foi passado a notícia de que teria acabado de assaltar o posto Anacleto. De imediato, a polícia se dirigiu ao referido posto, localizado no Bairro Carlos Germano Nauman, nesta cidade e
ao conversar com o frentista de nome Gabriel Henrique Caliari do Nascimento, este relatou que o condutor de um veículo GM/ONIX, de cor prata, com os vidros escuros mandou abastecer e no momento que foi cobrar do motorista, o passageiro abaixou o vidro traseiro e fez menção de estar armado, momento em que Gabriel se afastou do veículo e o condutor saiu “cantando os pneus”, em direção ao Bairro São Silvano.

Consta ainda que os policiais se deslocaram até o estabelecimento “Skeik do Açaí”, e no local foi informado que dois indivíduos, um deles supostamente com uma arma na cintura, teriam subtraído um notebook e dois aparelhos de telefone celular e seguido em direção ao Bairro Morada do Sol.

Em continuidade às diligências e de posse das filmagens fornecidas pelas vítimas do Skeik do Açaí foi possível visualizar as características dos agentes,
sendo um com boné preto, camisa preta e bermuda vermelha e outro com camisa listrada cinza com azul e calça.
Extrai-se do expediente que através das filmagens do Posto Anacleto foi possível visualizar a placa do veículo utilizado pelos agentes para o cometimento dos crimes, de modo que com a informação junto ao Detran a polícia obteve o endereço e foi até o local sendo atendido pela Sra. Sara, que relatou que seu esposo tinha chegado a pouco tempo embriagado e que estaria dormindo.

Com autorização da proprietária a guarnição adentrou a residência e presenciou o autuado com as vestimentas i
dênticas ao condutor do veículo que assaltou os dois estabelecimentos comerciais acima aludidos, tendo o autuado confessado os crimes em apuração.
Relata por fim, que
ao realizar buscas no veículo retro foi encontrado uma pistola preta de cola quente embaixo do banco do motorista, tendo o autuado confirmado que foi usada para o cometimento dos crimes contra o patrimônio.

Infere-se, portanto, das peças informativas, os indícios de autoria dos dois crimes de roubo imputados ao acusado, os quais não podem ser afastados pela simples e unilateral declaração do suposto comparsa de que o paciente não teria participado do crime, em total descompasso com os demais elementos coligidos.

Da mesma forma, entendo que a alegação genérica de embriaguez do paciente, aparentemente voluntária, é incapaz de afastar sua responsabilidade penal.

Ainda é importante ter em mente, quanto à tese de negativa de autoria, que o rito do

habeas corpus

é incompatível com o revolvimento de matéria fática e não permite o exame aprofundado de tal matéria. Nesse sentido:
TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210043038, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 10/11/2021, Data da Publicação no Diário: 29/11/2021.

Acrescento ser

irrelevante que não tenha sido o paciente quem proferiu a

grave

ameaça contra as vítimas, pois, havendo indícios de que ele participou do crime, conduzindo o veículo, referida elementar do tipo se comunica entre os agentes. Vejamos:

HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. CONCURSO FORMAL. CONDENAÇÃO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. TESE DEFENSIVA AFASTADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. DECISÕES DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO PARA CONCLUIR DIVERSAMENTE. INVIABILIDADE NA VIA RESTRITA DO WRIT. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL PARA TODOS OS AGENTES. IMPOSSIBILIDADE DE MAIOR REDUÇÃO. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. (...) ROUBO. VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. ELEMENTAR DO CRIME. COMUNICABILIDADE AO COAUTOR. EXEGESE DO ART. 30 DO CP. ADESÃO À CONDUTA DOS CORRÉUS. REVOLVIMENTO DE PROVA. TRÊS DELITOS. CONCURSO FORMAL. APLICAÇÃO AO CORRÉU. INTELIGÊNCIA DO ART. 29 DO CP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL AUSENTE. 1. O art. 30 do Código Penal, dita que: "Não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime". 2. Ajustada a prática de roubo, a utilização de violência ou grave ameaça, necessárias à sua consumação, se comunica ao coautor, mesmo quando não seja este executor direto do delito, pois elementar do crime. 3. Para chegar-se à conclusão de que o paciente não aderiu à conduta dos coautores, que utilizaram arma de fogo para intimidar as vítimas do roubo, necessário o revolvimento do conjunto probatório colhido nos autos principais, providência vedada em sede de habeas corpus. 4.. Havendo o reconhecimento do concurso formal de crimes, decorrente da subtração de bens de três vítimas distintas, mediante uma mesma ação, ausente ilegalidade na aplicação do aumento de pena ao impetrante-paciente por essa circunstância, pois condenado por coautoria, em concurso de pessoas. Inteligência do art. 29 do CP. 5. Ordem denegada. (STJ, HC 147.939/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 24/04/2012, DJe 10/05/2012)

Devo salientar que os crimes parecem ter ocorrido de forma continuada e que o paciente, após o assalto do posto de gasolina, saiu “cantando os pneus”, não demonstrando surpresa com a grave ameaça exercida pelo carona mediante simulacro de arma de fogo contra o funcionário do estabelecimento. Não bastasse isso, dirigiu-se à sua casa após a prática dos delitos, com o veículo e o simulacro em seu interior, conduta que não se coaduna com a tese por ele levantada.

Logo, reputo ser incompatível com o contexto em que ocorreram os fatos a tese suscitada pelo impetrante, de que não sabia do roubo que seria cometido pelo carona.

Embora o agente invoque a aplicação do art. 16 do CP, alegando que pagou o valor da gasolina do posto roubado posteriormente, constato que,
em tese,
esse não teria sido o único crime por ele praticado. Ademais, o emprego de grave ameaça exercido pelo comparsa e que, como elementar, se comunica ao paciente, afasta o instituto do arrependimento posterior. Confira-se:

EMENTA: APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES (ART. 157, § 2º, II, DO CP). ABSOLVIÇÃO. PROVAS TESTEMUNHAIS. CONFISSÃO DO CORRÉU. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. DELITO PRATICADO COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. INVIABILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. A partir das provas testemunhais constantes nos autos, verifica-se que a versão apresentada pelo apelante Renato encontra-se isolada nos autos. Com efeito, há provas suficientes que demonstram a participação do denunciado na prática delitiva, já que este foi abordado pela polícia minutos após o roubo, na posse de uma faca, sendo reconhecido imediatamente pela vítima. Além disso, o corréu confessou a prática do delito e afirmou que praticou o roubo junto ao apelante. 2. Conforme prevê o art. 16 do Código Penal, Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa, até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de um a dois terços. Assim, constata-se que um dos requisitos indispensáveis para a caracterização do arrependimento posterior é a ausência de violência ou grave ameaça na conduta do agente. Portanto, não se aplica no crime de roubo o arrependimento posterior, por ser elementar desse delito a violência ou grave ameaça à pessoa. 3. A pena dos apelantes foi fixada de forma proporcional e em atenção às diretrizes do art. 68 do Código Penal e também à jurisprudência predominante. 4. Fixados honorários recursais aos advogados dativos. 5. Recursos desprovidos. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 011180118678, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA - Relator Substituto: EZEQUIEL TURIBIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/12/2020, Data da Publicação no Diário: 12/01/2021)

No que diz respeito à necessidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública, coaduno-me com o entendimento exposto pelo magistrado da audiência de custódia, porquanto o
periculum libertatis,

neste caso, decorre da gravidade concreta dos delitos perpetrados,
em razão de
seu
modus operandi.

A gravidade concreta dos delitos é evidenciada pela

prática dos crimes de forma aparentemente planejada e

continuada, contra vítimas diversas, em concurso de pessoas, mediante prévio ajuste, com grave ameaça exercida com

simulacro de arma de fogo e utilizando-se de um veículo com insulfilme muito escuro que dificultava a identificação.

Nesse sentido,
mutatis mutandis
:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DO RECURSO PRÓPRIO. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MODUS OPERANDI. RISCO DE REITERAÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. PACIENTE PRIMÁRIO. NÃO IMPEDITIVO DE PRISÃO CAUTELAR. PROTEÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, passou a não admitir o conhecimento de habeas corpus substitutivo de recurso previsto para a espécie. No entanto, deve-se analisar o pedido formulado na inicial, tendo em vista a possibilidade de se conceder a ordem de ofício, em razão da existência de eventual coação ilegal. 2. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. 3. Ao que se tem dos autos, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente e o acórdão que a ratificou afirmaram a existência de prova da materialidade do delito e fortes indícios de autoria, e demonstraram satisfatoriamente a necessidade da medida extrema em razão da gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi e risco de reiteração - o paciente de forma premeditada, em concurso de pessoas, com outros dois indivíduos, abordou, em duas datas diferentes, vítimas diversas que faziam transporte de valores pertencentes a corretoras de câmbio, a indicar a seleção específica e calculada dos sujeitos passivos do delito. 4. A continuidade delitiva dos crimes, a par do modus operandi empregado, demonstra um prognóstico de recidiva criminosa, dado que, como ressaltado pelas instâncias antecedentes, contribui para evidenciar o periculum libertatis (HC n. 397.854/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 22/8/2017, DJe 11/9/2017). 5. Estando presentes os requisitos autorizadores da segregação preventiva, eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastá-la. 6. Habeas Corpus não conhecido. (STJ, HC 483.191/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 15/02/2019)

Acrescento a tudo que já foi dito que reputo dever
“
se aplicar ao caso, o princípio da confiança no Juiz de Direito que decreta ou mantém a custódia cautelar, ante sua proximidade com os fatos e os envolvidos no delito, entendimento este corroborado por esta Corte de Justiça Estadual”
(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100200005815, Relator: SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 17/06/2020, Data da Publicação no Diário: 01/10/2020).

Assim sendo, diante da presença dos requisitos de ordem subjetiva e objetiva que autorizam a prisão preventiva, faz-se irrelevante a

existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, sendo, pelo mesmo motivo, inviável a aplicação de medidas cautelares diversas (STJ, AgRg no HC 630.208/CE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 16/12/2021).

A
nte o exposto,

DENEGO a ordem postulada.

É como voto.

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS.
ROUBO MAJORADO. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA. INVIABILIDADE DE APROFUNDAR AO MÉRITO NA VIA ELEITA. GRAVE AMEAÇA EXERCIDA POR COMPARSA. COMUNICABILIDADE AO CORRÉU. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. INAPLICABILIDADE. NECESSIDADE DE SEGREGAÇÃO CAUTELAR.
PERICULUM LIBERTATIS.
GRAVIDADE CONCRETA.
MODUS OPERANDI.
PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUÍZO QUE DECRETOU A CUSTÓDIA PREVENTIVA.
INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA
.
1
.
É possível inferir
, das peças informativas, os indícios de autoria dos dois crimes de roubo imputados ao
paciente
, os quais não podem ser afastados pela simples e unilateral declaração do suposto comparsa de que o paciente não teria participado do crime, em total descompasso com os demais elementos coligidos.
2.
Da mesma forma, a alegação genérica de embriaguez do paciente, aparentemente voluntária, é incapaz de afastar sua responsabilidade penal.
3. Q
uanto à tese de negativa de autoria, que o rito do

habeas corpus

é incompatível com o revolvimento de matéria fática e não permite o exame aprofundado de tal matéria.
4. É

irrelevante que não tenha sido o paciente quem proferiu a

grave

ameaça contra as vítimas, pois, havendo indícios de que ele participou do crime, conduzindo o veículo, referida elementar do tipo se comunica entre os agentes.
5. É
incompatível com o contexto em que ocorreram os fatos a tese suscitada pelo impetrante, de que não sabia do roubo que seria cometido pelo carona.
6.
Embora o agente invoque a aplicação do art. 16 do CP, alegando que pagou o valor da gasolina do posto roubado posteriormente, esse não teria sido o único crime por ele praticado
e
o emprego de grave ameaça exercido pelo comparsa e que, como elementar, se comunica ao paciente, afasta o instituto do arrependimento posterior.
7. A
necessidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública
é evidenciada pelo
periculum libertatis,

neste caso, decorre
nte
da gravidade concreta dos delitos perpetrados,
em razão
de seu
modus operandi
.
8.
A gravidade concreta dos delitos é evidenciada pela

prática dos crimes de forma aparentemente planejada e

continuada, contra vítimas diversas, em concurso de pessoas, mediante prévio ajuste, com grave ameaça exercida com

simulacro de arma de fogo e utilizando-se de um veículo com insulfilme muito escuro que dificultava a identificação.
9. Deve

“
se aplicar ao caso, o princípio da confiança no Juiz de Direito que decreta ou mantém a custódia cautelar, ante sua proximidade com os fatos e os envolvidos no delito, entendimento este corroborado por esta Corte de Justiça Estadual”
(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100200005815, Relator: SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 17/06/2020, Data da Publicação no Diário: 01/10/2020).
10. D
iante da presença dos requisitos de ordem subjetiva e objetiva que autorizam a prisão preventiva, faz-se irrelevante a existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, sendo, pelo mesmo motivo, inviável a aplicação de medidas cautelares diversas .
11
.
Ordem denegada.

DECISÃO
à unanimidade, DENEGAR a ordem postulada, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.